Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703320-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Eduardo Ferreira Lima Embargada: Ca David Imoveis Ltda - Me D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eduardo Ferreira Lima (Id.16726529) contra o acórdão (Id.16440639) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator